Tribunal: TJSP
Processo: 1010508-04.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, 'CAPUT', INC. II, DO CPC – INACUMULATIVIDADE DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA, CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ, FIXADO NO JULGAMENTO DO TEMA 555 – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ADEQUA AO PARADIGMA SUBMETIDO AO REGIME DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
8Registro: 2020.0000720713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010508-04.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
MANOEL DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão
mantido", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1010508-04.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ANTONIO MANOEL DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 16470
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

REEXAME
EM
RECURSO
REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, 'CAPUT', INC.
II, DO CPC
INACUMULATIVIDADE DE AUXÍLIO-
ACIDENTE
COM
APOSENTADORIA,
CONSOANTE
ENTENDIMENTO DO STJ, FIXADO NO JULGAMENTO DO
TEMA 555 HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ADEQUA
AO
PARADIGMA
SUBMETIDO
AO
REGIME
DE
JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
Acórdão mantido.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da Seção
de Direito Público a esta Turma Julgadora para realização de eventual juízo de
retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão
do julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no REsp n.
1.296.673/MG, Tema n. 555, DJe de 03.09.2012, posteriormente consolidado na
Súmula 507, que concluiu pela possibilidade de cumulação de auxílio-acidente com
proventos de aposentadoria quando a eclosão da lesão incapacitante e a concessão de
aposentadoria forem anteriores à alteração legislativa que a vedou.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O V. Acórdão deve ser mantido.
Não se verifica, na hipótese dos autos, qualquer
entendimento em conflito com matéria de repercussão geral julgada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, notadamente o Recurso Especial representativo de controvérsia n.
1.296.673/MG.
Com efeito, conforme já observado pelo V. Acórdão de
fls. 238/243, ficou comprovado que o autor recebia o auxílio-acidente desde
03.09.1992, portanto, a redução de sua capacidade laborativa se deu anteriormente à
vigência da Lei no 9.528/97. Assim, ainda que a autora tenha recebido aposentadoria por
tempo de contribuição em 2012, ou seja, posterior ao advento da citada lei, o referido
benefício acidentário se reveste de caráter vitalício, por força da legislação vigente na
data da concessão do auxílio-acidente e, portanto, possível a cumulação de benefícios,
em homenagem ao princípio Tempus Regit Actum.
Por conseguinte, não se vislumbra inobservância do que
restou decidido no julgamento do Recurso Especial n. 1.296.673/MG, sendo de rigor o
desprovimento do recurso do INSS e a manutenção da sentença de procedência em sede
de reexame necessário, consoante o entendimento anterior desta C. Câmara.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantém-se o V. Acórdão
prolatado, devolvendo-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público para fins
do disposto no artigo 1.030, caput, inciso V, do atual Código de Processo Civil.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator